Tribunal: TJBA
Processo: 8133308-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133308-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADOS: ANDRE LUIS LAGO MARTINEZ e OUTROS.

Advogado(s)
:
MARIANA COTRIM CHAVES, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. INSURGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE QUE DEVE SER ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM COUBER À PARTE FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO. VEDAÇÃO À ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. SITUAÇÃO VERIFICADA NOS AUTOS. PRELIMINAR AFSTADA.
PLANO SAÚDE.
MODALIDADE FAMILIAR NÃO ADAPTADO. PRETENSÃO DA APELANTE DE EXCLUSÃO DE DEPENDENTES MAIORES DE 24 ANOS. ALEGAÇÃO DE PERDA DA CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE, À LUZ DOS CRITÉRIOS FIXADOS PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA E PREVIDENCIÁRIOS. INVOCAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INÉRCIA DA OPERADORA QUE FEZ INCIDIR O INSTITUTO DA SUPRESSIO. BOA-FÉ CONTRATUAL QUE NÃO SE COADUNA COM A EXTEMPORÂNEA PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS DEPENDENTES. IMPOSSIB
I
LIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº
813308-75.2023.8.05.0001
, tendo como apelante e apeladas as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR a PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.